Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR – PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – PROVA CONCRETA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no art. 163 da Lei Complementar 840/2011 “salvo disposição legal em contrário, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público remunerado, prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal”.

2. Pretende a autora a condenação do réu na obrigação de averbar como tempo de serviço, prestado junto à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, o período de abril a novembro e dezembro de 1993, em que diz ter trabalhado como professora temporária.

3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido, uma vez que a autora conseguiu demonstrar que efetivamente desempenhou as atribuições como professora temporária no período vindicado junto à antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, conforme declaração de ID Num. 27111247 – pág. 30.

4. É certo que, conforme demonstra o conjunto probatório, de fato não foi recolhida a contribuição previdenciária relativa ao período objeto da controvérsia (28/04/1993 a 01/11/1993 e 08/11/1993 a 01/12/1993). Mas omissão se deu por erro da administração, que em vez de recolher o INSS recolheu o ISS, como ficou assentado naquela mesma declaração.

5. Assim, embora a consideração do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para aposentadoria pelos regimes próprios de previdência social se dê mediante compensação, na forma do art. 201, § 9o, da Constituição da República e da Lei no 9.796/99, no caso em exame é de se dispensar a exigência a prova da contribuição ao RGPS porque a omissão da contribuição decorreu de erro o próprio ente estatal que responde pela aposentadoria pelo regime próprio.

6. É caso, assim, de confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.